Tribunal: TJMT
Processo: 1012176-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1012176-79.2021.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: JOÃO BATISTA SOARES
AGRAVADAS: INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS STANI LTDA – EPP
NOVA LAJE FABRICAÇÃO E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA – ME
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOÃO BATISTA SOARES, de decisão proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos do Cumprimento de Sentença, que lhes movem as agravadas, e que não reconheceu a nulidade da intimação do causídico do agravante na fase de cumprimento de sentença. (Id. 93727959).
O agravante sustenta, em apertada síntese, que a intimação da decisão que deu início ao cumprimento de sentença, padece de nulidade, tendo em vista que desde a oposição dos embargos monitórios foi requerida intimação exclusiva em nome do causídico Marcio Antônio Garcia.
Afirma que a intimação foi endereçada para os advogados Alvaro Luis Pedroso Marques de Oliveira e Max Paulo de Sousa e Silva, para ciência da decisão ID no 43033664 e pagamento do débito, no valor de R$ 270.305,97 (duzentos e setenta mil, trezentos e cinco reais e noventa e sete centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da incidência da multa de 10% (dez por cento) e os honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos dos artigos 513, §2o, I e 523, §1o, do CPC, tendo sido publicado e disponibilizado no DJe em 26/11/2020.
Expõe que decorrido o prazo da intimação, sem manifestação do agravante o cumprimento de sentença prosseguiu a pedido das agravadas, sendo penhorados bens do agravante, sem que lhe fosse oportunizada a defesa.
Assevera que diante da inobservância do disposto no art. 272, § 5o, do CPC, deve ser reconhecida a nulidade de todos os atos levados à efeito após a decisão que deu início ao cumprimento de sentença e que culminou com a penhora de numerário, bens móveis e imóveis do agravante.
Expõe sobre a presença dos requisitos legais, para a concessão da limiar, para suspender os efeitos da decisão e impedir a liberação do numerário penhorado, bem como a remoção dos veículos e penhora dos imóveis.
Ao final, requer o provimento do recurso para que liminarmente seja concedido efeito suspensivo e no mérito seja reconhecia da nulidade da intimação e de consequência todos os atos posteriores.
É o necessário.
D E C I D O
Colhe-se dos autos, que as agravadas, após o trânsito em julgado, deram início ao cumprimento de sentença e apresentaram a petição inicial, indicando os advogados do agravante e ainda juntaram a procuração.
Ao proferir o despacho inicial determinou a intimação do ora agravante para efetuar o pagamento o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da incidência da multa de 10% (dez por cento) e os honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 523, §1o, §2o, II e 523, §1o, do CPC.
Em consulta nos autos principais, verifica-se que tomaram ciência da decisão, os causídicos Alvaro Luiz Pedroso de Oliveira, Max Paulo de Sousa e Silva.
Todavia, desde a oposição dos embargos monitórios, o agravante requereu que a intimação fosse exclusivamente em nome dos causídicos Marcio Antônio Garcia e André Luiz Gome Duran, o que também foi certificado pela gestora da Secretaria.
Os argumentos do agravante se mostram relevantes, na medida que, em fase de cognição sumária, caso prossiga o cumprimento de sentença, sem que seja oportunizada a defesa ao agravante, especialmente pelo fato de que havia pedido expresso para intimação exclusiva em nome dos causídicos Marcio Antônio Garcia e André Luiz Gome Duran, o que aparentemente não foi observado, pode causar dano de difícil reparação ao agravante.
Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO.
Comunique-se imediatamente, o Juízo da causa e solicite-se informações.
Intimem-se as agravadas para apresentarem contrarrazões.
Cuiabá, 14 de julho de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora